Tribunal: STF
Processo: ACO 3327
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição (Pet. 3.675/2020, eDOC 37) apresentada pelo Estado do Pará, na qual alega o descumprimento, por parte da União, da liminar anteriormente deferida, em razão da negativa de formalizar outros dois contratos de empréstimos, do Programa Avançar Cidades, exatamente pela mesma e única motivação: gastos com pessoal do Poder Legislativo paraense. 
    Aduz que, caso prevaleça o entendimento da União, o Estado do Pará terá que ajuizar uma nova demanda a cada novo contrato de empréstimo rejeitado com fundamento no gasto com pessoal de seu Poder Legislativo, mesmo já havendo decisão proferida contra tal prática em outras 3 (três) ações civis originárias (ACOs 3114, 3133 e 3327). 
    Entende que relacionar todos os contratos de empréstimo que possam vir a ser negociados pelo Estado, como quer a União, seria verdadeiro exercício de futurologia, além de desnecessário, considerando que essa Corte já determinou à União, expressamente, que não utilize a questão do gasto com pessoal do Poder Legislativo paraense como causa impeditiva para a formalização de empréstimos. 
    Afirma que o item “c” dos pedidos deduzidos pelo Estado seria claro e intencionalmente abrangente, de modo que a pretensão judicial sempre foi afastar o óbice imposto em razão do gasto com pessoal do Poder Legislativo, em clara e direta aplicação do princípio da intranscendência das sanções. 
    Requer que seja expressamente assegurado que a União se abstenha de suscitar a questão do gasto com pessoal do Poder Legislativo como causa obstativa à formalização dos empréstimos negociados pelo Estado, especialmente os contratos referentes ao programa Avançar Cidades, cujas comunicações de negativa seguem em anexo. 
    Subsidiariamente, caso se entenda necessário que a presente ação seja aditada para os fins de incluir, expressamente, os contratos em negociação do programa Avançar Cidades, pleiteia que a presente manifestação seja recebida como aditamento à inicial. 
    Intimada, nos termos do referido art. 329 do CPC, a União apresentou manifestação (eDOC 56), aduzindo que o pedido formulado na inicial, bem como toda a documentação acostada aos autos, fez referência apenas à operação de crédito no valor de R$ 537.322.634,96 (quinhentos e trinta e sete milhões, trezentos e vinte e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos), os quais seriam revertidos para investimentos em saúde, infraestrutura, saneamento básico e integração territorial.
     Defende que, com base no princípio da boa-fé, que deve nortear a interpretação do pedido (art. 322, § 2º, CPC) e a atuação das partes no processo civil (art. 5º, CPC), seria impossível interpretar o pedido deduzido na peça vestibular, como se ele incluísse operações de crédito que não foram nela mencionadas. 
    Conclui, portanto, que a pretensão de ampliação do pedido e da causa de pedir, formulado pelo Estado do Pará na petição incidental, deve ser rejeitado, uma vez que foi apresentado após a citação e não conta com a anuência da ré. 
    É o breve relatório. Decido.
    Anote-se, inicialmente, que não houve o descumprimento da liminar por parte da União, mormente considerando a decisão do eDOC 53, de modo que passo a analisar o pleito subsidiário do Estado do Pará de aditamento à inicial.
    Pois bem.
    O fundamento utilizado pela União para negar o pleito da ampliação do pedido foi a ausência de previsão legal para tanto. 
    A possibilidade legal de aditamento à inicial encontra previsão no art. 329, do Código de Processo Civil, cuja redação ora transcrevo:
    “Art. 329. O autor poderá:
    I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;
    II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.
    Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir”. (grifo nosso)
    Nestes termos, após a citação, é bem verdade que o aditamento ou a alteração do pedido ou da causa de pedir depende de consentimento do réu. 
    Todavia, o exercício desse assentimento não pode extrapolar os fins legais, na medida que pratica abuso de direito aquele que excede os limites éticos de suas posições jurídico-processuais, nos termos do art. 187 do Código Civil:
    “Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. 
    Assim, se o réu não quiser concordar com o aditamento (que possui previsão legal) deverá apresentar ao juízo motivo fundamentado e juridicamente plausível, não podendo invocar a inexistência de norma específica, sob pena de sua conduta ser considerada como abuso de direito, afastando-se da boa-fé processual. Não por outro motivo, o art. 5º do Código de Processo Civil assim dispôs:
    “Art. 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”. 
    Ademais, o art. 6º do CPC acolheu expressamente o princípio da cooperação processual, dispondo que “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
    Excepcionalmente, na situação de inexistir fundamento razoável juridicamente pela parte ré, admite-se o abrandamento do princípio da estabilização da demanda, contido no art. 329 do CPC, para atender aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais. 
    Não obstante o princípio da estabilização da demanda estar positivado no Código de Processo Civil, com o objetivo de atender aos princípios da segurança jurídica e do contraditório, é preciso reconhecer que a realidade social, da qual se origina a lide, muda constantemente. 
    Atento a esse relevante aspecto, o mesmo Código de Processo Civil, em seu art. 342, preconiza que, após a contestação, é lícito ao réu deduzir novas alegações relativas a fato superveniente. Vide:
    “Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:
    I - relativas a direito ou a fato superveniente;
    II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;
    III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição”.
    Ou seja, nosso diploma processual impõe que sejam levados em conta, no momento do julgamento da causa, os fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito que influírem na resolução do mérito.
    Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, ao tratar da experiência estrangeira sobre o tema, informa que:
    “(...) a experiência alemã, ao permitir a modificação da demanda, independente de anuência do adversário, se entendido pelo órgão judicial estar presente o requisito da ‘utilidade’ para a causa (Sachdienlichkeit: § 263, com a redação da Novela de 1933). Para a jurisprudência constituem elementos decisivos para a aplicação desse conceito o interesse público no rápido desenvolvimento do processo e as exigências de economia do juízo. 
    Na mesma esteira, o § 235, 3, da Ordenança Processual austríaca autoriza o juiz a permitir a modificação da demanda se não conduz ao ‘retardamento relevante’ e ao ‘agravamento’ do desenvolvimento do processo. 
    A esse modo de ver o problema não ficou alheia a Ordenança Processual de Berna, cujo § 94 admite a alteração da ação ou da reconvenção, sem o consentimento da parte contrária, se apoiada em causa de pedir semelhante à anterior pretensão ou conexa com a exercida, entendendo o órgão judicial não decorrer daí considerável agravamento ou demora no processamento da causa. 
    Nessa mesma perspectiva, revela-se interessante e original a solução preconizada na ampla e profunda reforma introduzida no processo civil português ocorrida em 1995 e 1996, em que se faculta, mesmo sem concordância da outra parte (CPC português, art. 273, incisos 1 a 6): a) a alteração ou ampliação da causa de pedir na réplica, se o processo a admitir, a não ser que a alteração ou a ampliação seja conseqüência de confissão feita pelo réu e aceita pelo autor; b) a alteração ou ampliação do pedido na réplica, podendo, além disso, o autor, em qualquer altura, reduzir o pedido e ampliá -lo até o encerramento da discussão em 1º grau de jurisdição se a ampliação consistir em desenvolvimento ou consequência do pedido primitivo; c) a ampliação ou alteração do pedido de aplicação de sanção pecuniária compulsória no caso de obrigações de prestação de fato infungíveis, ao abrigo do disposto no art. 829, I, do Código Civil, respeitados os termos do art. 273, 2, do CPC; d) ao autor requerer nas ações de indenização fundadas em responsabilidade civil, até o encerramento da audiência de discussão e julgamento em 1º g rau de jurisdição, a condenação do réu em forma de renda vitalícia ou temporária (art. 567 do Código Civil), mesmo que inicialmente tenha pedido a condenação daquele em quantia certa; e) a modificação simultânea do pedido e da causa de pedir, desde que tal não implique convolação para relação jurídica diversa da controvertida. 
    Aliás, em havendo acordo das partes, já a reforma de 1967, dando nova redação ao art. 272 do CPC português, autorizara a alteração ou ampliação do pedido e da causa de pedir em qualquer altura do processo, tanto em 1º quanto 2º grau de jurisdição, salvo se ocorresse perturbação inconveniente da instrução, discussão e julgamento do pleito. 
    Entendo tratar-se aqui de efetividade virtuosa porque a flexibilização sugerida encaminha uma solução conveniente para a clara tensão verificada entre o direito processual e o direito material. Pense-se como a satisfação deste correria o risco de se prolongar, às vezes de maneira insustentável, por considerações puramente formais, dando lugar a incertezas e injustiças”. (OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro. Efetividade e Processo de Conhecimento. Disponível em: http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Carlos%20A%20A%20de%20Oliveira(3)%20-formatado.pdf. Acesso em 13.3.2020, grifo nosso)
    Desse modo, a rigidez estabelecida pelo art. 329 do CPC deve ser interpretada de forma sistemática, de acordo com todos os princípios que informam o processo civil, aliada à análise do caso concreto, visando compatibilizar o postulado da economia processual, na situação em que não houver prejuízo para a parte demandada.
    In casu, é possível perceber que há similitude entre os novos pedidos formulados pelo autor, com aquele já deduzido na inicial. Isso porque as partes são as mesmas e a causa de pedir remota também se refere ao mesmo fato, qual seja, a intranscendência subjetiva das sanções decorrentes de atos praticados por outros órgãos com autonomia constitucional, no contexto da tentativa de obtenção de empréstimo que depende do aval da União.
    Sem que a parte requerida apresente justificativa sustentável juridicamente e havendo conexão entre as causas de pedir e/ou os pedidos conexos e originários, solapam-se os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas inadmitir a ampliação do objeto litigioso até o saneamento do feito, considerando que o autor poderá formulá-lo em ação apartada e inevitavelmente haverá a reunião dos feitos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC. 
    Em outras palavras, a possibilidade de aditamento vai ao encontro dos princípios da celeridade, da economia e da efetividade processual, tendo em vista que, quando não houver motivo fático-jurídico razoável da parte da requerida, caso não seja admitida, certamente será novamente judicializada, implicando em mais demandas similares nesta Suprema Corte de idêntico jaez.
    Ad argumentantum tantum, caso não se permitisse o aditamento do pedido nessas situações, nova demanda, futuramente a ser ajuizada, deveria ser reunida a esta, por se tratarem de ações conexas, visando julgamentos conjunto, desde que a mais antiga não tenha sido sentenciada, com fundamento no art. 55, § 1º, do CPC, a saber: 
    “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
    § 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”. (grifo nosso)
    Outrossim, insta salientar que o aditamento da inicial não causará prejuízo à ré, que poderá se manifestar e apresentar documentos em sua nova oportunidade de defesa. 
    Desse modo, a inadmissão do aditamento do pedido, até o saneamento, na espécie (quando não apresentado motivo fático-jurídico razoável da parte promovida para opor-se), tornará mais oneroso e demorado o julgamento de feitos por esta Corte e ocasionará a proliferação de inúmeras demandas que poderiam estar unidas em um único feito.
    Ante o exposto, defiro o pedido de aditamento formulado na Petição 3.675/2020, estendendo os efeitos da tutela de urgência outrora concedida neste feito aos contratos de financiamento referentes ao programa “Avançar Cidades” (eDOC 37).
    Intime-se à União para apresentar nova contestação sobre os pedidos aditados no prazo de 30 dias (art. 329, II, do CPC). 
    Publique-se. Intimem-se, COM URGÊNCIA.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente